Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem acerca da legalidade da alienação do imóvel situado na CR 70, Casa 40, Conjunto Residencial Vale do Amanhecer, Planaltina/DF, notadamente sob o prisma que a ré – Cláudia Pastora Fonseca Teles – teria promovido a venda do bem sem que proprietária fosse, requestando o autor, ademais, compensação pecuniária a título de danos morais e o ressarcimento pelo que despendera. Lado outro, a demandada formulara pedido reconvencional por meio do qual propugnara a resolução da avença por inadimplemento, condenando-se o autor/reconvindo pelos danos materiais dessa circunstância germinados. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que empreendera a seguinte resolução, verbis: “Antes o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais feitos pelo autor. Como consequência, condeno-o a arcar com as custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios em favor dos (as) advogados (as) da ré, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado pelo INPC da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade destas verbas sucumbenciais nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção apresentada pela ré e (1) DECLARO rescindido o contrato celebrado entre as partes (Id. 53848616) nos termos da primeira parte do art. 475 do Código Civil; (2) DECLARO o direito subjetivo da ré de reter o valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais) pago a título de sinal, nos termos da primeira parte do art. 418 do Código Civil; e (3) DECLARO o direito da ré à posse imediata do imóvel que lhe pertence.”2 – grifos constantes do original. Inconformadas, as partes apelam, almejando a reforma do decisório arrostado de modo a que os pedidos sejam acolhidos tais como postulados. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Demais disso, o cotejo dos apelos permite a inferência de que as partes estão a empreender tratativas com vistas à resolução amigável da controvérsia, formulando propostas3 e contrapropostas4. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF,10 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença – ID 34698991 (páginas 505/511). 2 - Sentença – ID 34698991 (página 510). 3 - Apelo (Marcos) – ID 34699006 (páginas 544/545). 4 - Apelo (Cláudia) – ID 34699017 (páginas 575/576).